Tribunal: TJMT
Processo: 1006440-59.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006440-59.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[COOPERATIVA DE CONSUMO DOS COOPERADOS DA COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO MT - CNPJ: 24.628.373/0001-70 (EMBARGADO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), AFONSO HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 362.298.301-91 (EMBARGANTE), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), ADILSON VILARINDO DE ALMEIDA - CPF: 298.890.813-34 (EMBARGANTE), PAULINA MINETTO VILARINDO - CPF: 384.255.051-00 (EMBARGANTE), ADILSON VILARINDO DE ALMEIDA - ME - CNPJ: 09.351.319/0001-36 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CONSUMO DOS COOPERADOS DA COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO MT - CNPJ: 24.628.373/0001-70 (EMBARGANTE), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), ADILSON VILARINDO DE ALMEIDA - CPF: 298.890.813-34 (EMBARGADO), ADILSON VILARINDO DE ALMEIDA - ME - CNPJ: 09.351.319/0001-36 (EMBARGADO), AFONSO HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 362.298.301-91 (EMBARGADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), PAULINA MINETTO VILARINDO - CPF: 384.255.051-00 (EMBARGADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), ADILSON VILARINDO DE ALMEIDA - ME - CNPJ: 09.351.319/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBSCURIDADE E OMISSÃO NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARÇÃO NA APELAÇÃO N.
1006440-59.2018.8.11.0041

EMBARGANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO

EMBARGADOS:

AFONSO HENRIQUE DE OLIVEIRA E OUTROS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO contra o acórdão Id. 240741686 que, à unanimidade, deu provimento aos Embargos de Declaração opostos pelo ora Embargados para “
determinar o retorno dos autos a origem para que seja oportunizado as partes a produção de provas quanto eventual conglomerado econômico, o que deve ser aferido a partir dos elementos deste processo, e não de outros que envolvia situação processual e partes diversas".

Em suas razões, aduz a ocorrência de obscuridade quanto ao objeto da prova e quais pessoas jurídicas que integrarão a discussão sobre eventual existência de conglomerado econômico entre elas, bem como omissão na análise das as preliminares de
preclusão pro judicato
,

ilegitimidade passiva, vedação de decisão surpresa e violação à coisa julgada abordadas no apelo.

Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões pelo desprovimento - Id.

245288198.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 10 de outubro de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO contra o acórdão Id. 240741686 que, à unanimidade, deu provimento aos Embargos de Declaração opostos pelo ora Embargados para “
determinar o retorno dos autos a origem para que seja oportunizado as partes a produção de provas quanto eventual conglomerado econômico, o que deve ser aferido a partir dos elementos deste processo, e não de outros que envolvia situação processual e partes diversas
”.

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

A despeito das alegações recursais, se verifica do aresto a exposição clara dos motivos de fato e de direito que levaram ao convencimento da Câmara acerca da solução da lide, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas ou omissões a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Com efeito, o recurso de Apelação interposto pela ora Embargante foi provido para declarar a nulidade da sentença e de todos os atos processuais a partir da decisão de Id. 183426832, determinando o retorno dos autos à origem para que seja possibilitado o debate acerca de sua responsabilidade quanto ao crédito executado.

Como corolário lógico, com a anulação das determinação do Juízo
a quo
para que seja realizado o prévio debate da matéria na origem à luz do contraditório, as preliminares levantadas no apelo restaram prejudicadas, não havendo falar em omissão no ponto, tanto que o suposto vício sequer foi levantada pela Recorrente em suas contrarrazões aos aclaratórios anteriores.

Outrossim, os Embargos de Declaração anteriores foram acolhidos para que “
seja oportunizado as partes a produção de provas quanto eventual conglomerado econômico, o que deve ser aferido a partir dos elementos deste processo, e não de outros que envolvia situação processual e partes diversas
”.

Ora, se a pretensão dos Embargados é o reconhecimento da responsabilidade da Embargante pelo crédito executado à luz da existência do alegado conglomerado econômico existente entre ela (SICOOB INTEGRAÇÃO) e as demais cooperativas
(
SICOOB SERVIDOR e COOPER SERVIDOR), resta evidente que este é o objeto da prova a ser produzida na origem.

Como se vê, as alegações da Embargantes são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando a Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024